Tribunal: TJDFT
Processo: 0724977-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0724977-74.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILSON SOARES BATISTA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por GILSON SOARES BATISTA contra sentença proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, em sede de ação de reparação de danos proposta contra o BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB e CARTÃO BRB S/A., indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 330, IV, c/c art. 485, I, ambos do CPC. O autor foi condenado ao pagamento das custas processuais, suspensa sua exigibilidade face a gratuidade de justiça deferida. Sem honorários advocatícios. Em contrarrazões recursais (ID 51486412), o Banco apelado impugna a gratuidade de justiça concedida ao autor, oportunidade em que o demandante apelante foi regularmente intimado para que colacionasse aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia das 3 últimas declarações do imposto de renda, além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais, para o fim de comprovar a hipossuficiência alegada (ID 54192876). O autor apelante reitera o pedido de gratuidade de justiça se reportando aos documentos já juntados aos autos (ID 54646397). É o relato necessário. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, o apelante não efetuou o preparo, pois litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Face a impugnação à gratuidade em sede de contrarrazões recursais, o apelante foi intimado por esta Relatoria a juntar documentos aptos a comprovar a hipossuficiência alegada, oportunidade em que o recorrente não carreou aos autos qualquer documentação, reportando-se a documentos já existentes nos autos que, ao contrário da sua assertiva, não são aptos a atestarem a alegada impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do núcleo familiar. Com efeito, inexiste nos autos extratos de conta bancária de titularidade do apelante; Declarações de Ajuste Anual de Imposto de Renda ou quaisquer outros documentos que atestem suas receitas e despesas mensais. Por outro lado, o autor apelante é servidor da Secretaria de Estado da Saúde do GDF, ocupando o cargo de Técnico em Enfermagem, auferindo proventos líquidos mensais no importe de R$ R$ 7.900,98 (contracheque referente ao mês de outubro/2023). Nesse contexto, adotando como norte a renda familiar mensal inferior ao valor de 5 (cinco) salários-mínimos (R$ 6.600,00) – parâmetro preconizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal no art. 4o da Res. 271/2023 para fins de assistência judiciária – impõe reconhecer não ter o apelante logrado êxito em comprovar a insuficiência dos rendimentos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Pelo exposto, REVOGO a gratuidade da justiça outrora deferida ao autor apelante. Com fundamento no art. 99, § 7o, do CPC, intime-se o demandante recorrente GILSON SOARES BATISTA para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso por deserção. Após adoção das providências legais cabíveis pela Secretaria da Turma, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 08 de janeiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator